Tribunal: TJDFT
Processo: 0743046-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de prejudicialidade externa em cumprimento de sentença coletiva e afastou a tese de inconstitucionalidade do título executivo judicial. O embargante sustenta omissão quanto à suspensão do feito em razão de ação rescisória e quanto à suposta afronta ao Tema 864 do STF. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não considerar a inconstitucionalidade do título exequendo com base no Tema 864 do STF; e (iii) determinar se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela referente a ponto relevante que deveria ter sido analisado no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prejudicialidade externa, assentando que a mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso, a tutela de urgência foi indeferida e a ação rescisória não foi conhecida, o que afasta qualquer óbice à execução.
5. O acórdão embargado também abordou a alegada inconstitucionalidade do título executivo e se fundamentou em precedentes do STF para afastar a aplicação do Tema 864 ao caso concreto. Concluiu que a questão foi exaustivamente analisada na ação coletiva, com formação de coisa julgada que impede sua rediscussão na fase executiva, nos termos do art. 508 do CPC.
6. O pedido de prequestionamento não configura hipótese de embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade. O enfrentamento da matéria pelo Tribunal já satisfaz a exigência do prequestionamento, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.
7. O recurso revela o propósito de rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 508, 969, 1.010, II, 1.013, 1.022, II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, ADI 6.118; STF, ADI 6.102; STF, ADI 3.599; TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023.

(Ive)